Tribunal: STF
Processo: HC 221404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE A SER SANADA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.10.2022 por João Igor Furtado, advogado, em benefício de Francisco Wanderson Pessoa Rocha, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 752.750/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas totais de dezesseis anos de reclusão e noventa dias-multa, “pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, V e VII c/c artigo 14, II, do Código Penal (duas vezes); porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14 da Lei n. 10826/2003; e, tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11343/2006”, por sentença do juiz presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Paracuru/CE, datada de 28.6.2017 (fls. 7-17, e-doc. 3).



    3. Em 7.7.2017, houve interposição do recurso de apelação. Em 23.8.2017, o juízo de primeiro grau despachou: “Expeça-se Guia de Execução Criminal Prvisória, conforme determinado na sentença condenatória de fls. 121/131. Ato condtínuo, remtam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para aprecição do inconformismo” (fl. 4, e-doc. 4).



    4. Interposto o Habeas Corpus n. 0625230-84.2022.8.06.0000, por ”excesso de prazo na remessa do recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará”, em 1.4.2022 foi indeferida a liminar pelo Relator, o Desembargador Antonio Pádua Silva:



    “(...)



    Isso posto, INDEFIRO o pedido de liminar, por não vislumbrar o fumus boni iuris necessário à sua concessão.



    Desnecessário o pedido de informações à autoridade coatora, tendo em vista tratar-se de processo originário com trâmite eletrônico junto ao SAJ.PG.



    Contudo, determino novamente a expedição de ofício ao juízo impetrado, para que proceda à IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃOPENAL N.º 0008719-38.2016.8.06.0140 A ESTA CORTE, a fim de possibilitar a apreciação do apelo interposto pelo réu, aqui paciente, SOB PENA COMUNICAÇÃOÁCORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, para apuração de eventual infração disciplinar. 



    O ofício deve ser encaminhado, com a máxima urgência, Via Malote Digital, meio oficial de comunicação, bem como pelo e-mail institucional da referida Vara e, sem prejuízo de comunicação sobre o expediente via contato telefônico. 



    Recomenda-se, ainda, ao juízo impetrado para, se for o caso, proceda à regularização do cadastro do mandado de prisão no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0). 



    Após expedição e remessa do ofício, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação no prazo legal.



    (...)” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    5. Em 27.4.2022, no julgamento de mérito daquele habeas corpus, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, acordou “em não conhecer da (...) ordem, nos termos do voto do eminente Relator”. Tem-se na ementa:



    “HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 121, § 2.º, INCISOS V E VII C/C 14, INCISO II, DO CÓDIGOPENAL, ART.14, DA LEI Nº 10.826/03, E ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 



    1. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO AO TRIBUNAL. QUESTÃO SUPERADA. REMESSA SUPERVENIENTE. RECURSO ENCAMINHADO E RECEBIDO NESTA CORTE EM 06/04/2022. PERDA DO OBJETO. ART. 659 DO CPP. ART. 259, CAPUT, RITJ-CE. WRIT PREJUDICADO. 



    2. ORDEM NÃO CONHECIDA” (fl. 1, e-doc. 9).



    6. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 752750/CE, indeferido liminarmente, por decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, em 2.8.2022, que conheceu parcialmente da ordem e a denegou na parte conhecida.



    7. Contra esse último julgado, impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “[a] morosidade do Tribunal de Justiça do Ceará para julgar a apelação interposta é tão irrazoável (...) [q]ue [o] paciente condenado provisoriamente a uma reprimenda no qual AINDA NÃO SE TRAMITA na Vara de execução penal” (sic) (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “[a] prisão do paciente encontra-se indiscutivelmente ilegal, visto que muito embora tenha sido sentenciado como culpado, requereu o recurso de apelação pois não concorda com a sentença prolatada, sendo as provas trazidas [...] insuficientes para autoria e materialidade do fato.



    Todavia, o prazo para prolação do acórdão da referida sentença está demasiadamente excedente ao razoável, pois até esta data nada foi decidido, e enquanto isso o paciente está encarcerado, sendo recusado seu direito de cidadão civil, de ir e vir” (fl. 6, e-doc.1).



    Alega que “o atraso é completamente desmedido, por culpa exclusiva do aparelho repressor estatal, violando, assim, os princípios da razoabilidade dos prazos processuais e da proporcionalidade” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Destaca as datas dos eventos relevantes do processo, em tabela constante das fls. 6 a 7, do e-doc. 1, a seguir reproduzida: 

     

 “EVENTO  DATA 



 PRISÃO EM FLAGRANTE  17/11/2016 (FLS. 06/46) 



 DENÚNCIA  1º/12/2016 (FLS. 02/05) 



 RECEBIMENTO DA DENÚNCIA  12/12/2016 (FLS.53) 



 DEFESA PRELIMINAR  06/01/2017 (FLS. 66) 



 PRONUNCIA E ALVARÁ DE SOLTURA  19/04/2017 (FLS. 87/92) 



 SENTENÇA E MANDADO DE PRISÃO  28/06/2017 (FLS. 142/152 E 160) 



 RECURSO DE APELAÇÃO  06/07/2017 (FLS. 162/179) 



 ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO  16/08/2017 (FLS. 193) 



 CONTRARRAZAO DO MP  31/07/2017 (FLS. 181/191) 



 SEGUNDA MANIFESTAÇÃO DO MP (2º GRAU)  16/05/2022 (FLS. 234/238) 



 PRISÃO DO PACIENTE  31/12/2020 (FLS. 228) 



 Apelação conclusa  16/08/2022 e ao mesmo “tempo” 05/09/2022 (transferência)” 



    Assevera que, “salta aos olhos a concretude de situação teratológica e de manifesta afronta à Constituição Federal e aos princípios norteadores do devido Processo Legal, veiculadores de um status de concreto e demasiado constrangimento ilegal a que submetido o Paciente na atualidade (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinala que “o nobre magistrado se ateve a narrar em sua r. Decisão que a gravidade em abstrato do delito supostamente praticado pelo paciente juntamente com outro réu se enquadrava em motivo justificador para a decretação da prisão preventiva do mesmo” (fl. 11, e-doc.1).



     Enfatiza “que o paciente é pessoa integra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo criem.” (fl. 12, e-doc. 1).



    Defende “inexist(ir)em motivos para que o paciente continue a ser mantido enclausurado, até mesmo porque o mesmo preenche todos os requisitos constantes da lei para a concessão da liberdade provisória até que seja prolatada a sentença absolutória pelo juiz de piso” (fls. 14-15, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) O recebimento e conhecimento do presente writ e, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni júris e periculum in mora, conceda o Relator, incontinenti, a medida liminar para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste writ ou o trânsito em julgado de eventual condenação, devendo ser posto em liberdade imediatamente, pois a Constituição determina que a prisão ilegal será IMEDIATAMENTE RELAXADA. Além do mais, o paciente está há mais de 02 (dois) anos recluso, sem obter quaisquer determinações de que continue encarcerado, ferindo o Princípio de Dignidade da Pessoa Humana. 



    b) A concessão, em definitivo, da ordem de Habeas Corpus, para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta da necessidade de segregação provisória e dos requisitos da preventiva. A expedição do competente Alvará de Soltura, revogando-se a prisão preventiva do paciente (fl. 11, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 752.570/CE, transitada em julgado em 10.8.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



     “Quanto à alegação de excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação contra sentença condenatória proferida em 28/6/2017, que o condenou à pena de 16 anos, em regime fechado, pela prática dos crimes dos arts. 121, §2°, incisos V e VII c/c art. 14, II, do Código Penal (2 vezes), 14 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, verifico que, na hipótese, e por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do referido recurso. 



    Primeiramente, os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.



    É preciso registrar que a jurisprudência desta Corte de Justiça sufraga o entendimento de que o excesso de prazo para julgamento da apelação deve ser analisado com base na quantidade de pena aplicada no caso concreto. 



    Consoante informações prestadas pelo eg. Tribunal de origem, em 21/7/2022, quanto ao trâmite do recurso de apelação, in verbis: 



    "Inicialmente, cumpre destacar que a demora na resposta se deu em razão do falecimento do Exmo. Des. Antônio Pádua Silva, ocorrido em 1º de julho de 2022.



    Por consequência, em 04 de julho de 2022, fui convocado, através da Portaria nº 1.498/2022, para compor o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e, desde então, foram iniciados os trâmites internos para transferência de acervo. 



    Trata-se de Apelação Criminal interposta por Francisco Wanderson Pessoa Rocha, contra a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Paracuru/CE presente às fls. 142/152, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, incisos V e VII c/c art. 14, II, do Código Penal (2 vezes), art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, aplicando-lhe a reprimenda total de 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida um regime fechado. 



    Narra a denúncia que, no dia 17 de novembro de 2016, por volta das 16h30min, na cidade de Paracuru, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo, contra os policiais Hugo Alberto Moura de Souza e Raimundo Henrique Lima Neto, que não veio a atingi-los, bem como na posse de drogas ilícitas. 



    Compulsando os autos originários, verifica-se que, após o encerramento da instrução processual e apresentadas as alegações finais pelas partes, adveio a sentença condenatória do ora recorrente, conforme descrito acima. 



    Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação, em cujas razões de fls. 165/179 pleiteou pela absolvição dos delitos de tentativa de homicídio e porte de arma de fogo, por ausência de provas, bem como pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei de drogas. 



    Subsidiariamente, requereu a reforma na dosimetria, aplicando-se a pena base no mínimo legal, com o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4.º, do art. 33, da lei 11.343/06, aduzindo ser o réu possuidor de condições pessoais favoráveis. Por fim, postulou, ainda, pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena. 



    O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais às fls. 183/191, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, uma vez que tempestivo. 



    Alternativamente, caso fosse conhecido, requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se o decreto condenatório em todos os seus termos. 



    O feito foi encaminhado a esta e. Corte de Justiça Estadual, sendo recebido na data de 06/04/2022 e imediatamente distribuído, por prevenção, à Relatoria do Des. Antônio Pádua Silva. 



    Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, ofertado em 18/05/2022, acostado às fls. 234/238, manifestando-se, tão somente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade.



    O processo foi redistribuído a este signatário, em data de 05/07/2022, pelos motivos alhures mencionados, nos moldes do art. 70, do RTJCE (fl. 257). 



    Em 15 de julho de 2022, determinei novo encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que o Parquet procedesse manifestação meritória acerca do recurso, uma vez que a intempestividade, arguida em sede de preliminar de contrarrazões e único objeto de análise do parecer apresentado, deveria ser submetida ao crivo do órgão colegiado. 



    Dessa forma, considerando que o recuso de apelação em comento foi remetido à PGJ no dia 20 de julho do corrente ano, tão logo os autos retornem conclusos, serão inclusos em pauta para julgamento perante a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará" (fls. 101-105, grifei). 



    No caso em exame, a pena aplicada resulta 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado. Embora caracterizada delonga no julgamento do recurso de apelação, porquanto decorridos 5 (cinco) anos desde a prolação da sentença, não se me afigura caracterizada desídia e sequer desproporcional, especialmente considerando o curso da pandemia, que afetou largamente o trâmite processual de diversos feitos. Ademais, os autos estão em carga com a d. Procuradoria-Geral de Justiça para parecer desde 20/7/2022. ” (e-doc. 7). 



    (...)



    Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente, mais de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, também não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o recorrente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena (fl. 25).



    (...)



    Lado outro, é importante gizar que a deficiente instrução dos autos impede a análise da aventada inidoneidade do decreto prisional. 



    Isto porque a defesa não juntou aos autos cópia da decisão que decretou originariamente a prisão preventiva, peça imprescindível à compreensão da controvérsia. 



    Com efeito, esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus.



    (...)”



    13. O primeiro relator do Habeas Corpus n. 0625230-84.2022.8.06.0000, no Tribunal de Justiça do Ceará ao indeferir o pedido de liminar afirmou:



    “(...)



    Inicialmente, o excesso de prazo alegado é tese bastante refletida tanto nesta Corte de Justiça quanto nas demais, sendo objeto de correção na revisão dos tribunais somente aquele excesso exagerado, cuja discussão comporta entendimento de atraso injustificado do trâmite processual pela desídia do magistrado ou por motivo banal. 



    Ressalto que o efeito do eventual descumprimento dos prazos é, a princípio, a configuração de prisão ilegal, com o seu consequente relaxamento pela autoridade judiciária competente. 



    Entretanto, cumpre destacar que os argumentos apresentados na presente ação constitucional são semelhantes àqueles analisados por essa Corte de Justiça nos autos do habeas corpus prevento nº 0632087-83.2021.8.06.0000, julgado em 15/09/2021, assim ementado: 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ARTS. 121, § 2.º, INCISOS V E VII C/C 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, ART.14, DA LEI Nº 10.826/03, E ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. L. PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. TESES DE AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A CONDENAÇÃO, VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS A SEREMAPRECIADAS EM SEDE DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRECEDENTES. 



    2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RELAXAMENTO NÃOFORMULADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE IDÔNEA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    3. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE VOLTOU A DELINQUIR APÓS SUA SOLTURA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO TJCE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE POR PARTE DO ESTADO. GARANTISMO PENAL INTEGRAL. 



    4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA DENEGADA, com a recomendação ao Juízo a quo para que proceda à imediata remessa dos autos originários a esta Corte, possibilitando a apreciação do apelo interposto.



    Todavia, o transcurso do tempo pode dar ensejo ao surgimento de eventual ilegalidade da prisão por excesso de prazo, de modo que, em regra, é cabível a reapreciação do pedido pertinente à referida tese.



    Entretanto, o alegado excesso de prazo para remessa do recurso a este Tribunal, continua sem ter sido objeto de apreciação pelo juízo de origem. Mesmo tendo sido alertado na decisão proferida no habeas corpus prevento, em consulta ao sistema e-SAJ deste Tribunal, não se verificou qualquer pedido de relaxamento de prisão pela aventada matéria, motivo pelo qual ainda não pode ser aqui analisado, sob pena de indevida supressão de instância. 



    De fato, observa-se grande morosidade do juízo impetrado, haja vista que a última movimentação processual foi justamente a habilitação do causídico, ora impetrante, em07/06/2021 (fl. 201).



    No entanto, sequer ex ofício poderia ser concedida esta ordem, pelos mesmos motivos já expostos no habeas corpus anteriormente referenciado. Embora exista grande dilatação dos prazos processuais, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto, uma vez que o garantismo penal deve ser aplicado de forma integral, observando a proteção de bens jurídicos individuais e coletivos, protegendo não só os interesses do preso, mas também os anseios da sociedade. 



    Vejamos trecho da decisão proferida no Habeas Corpus nº 0632087-83.2021.8.06.0000): 



    "Como explicitado quando da análise do pedido liminar, examinando os autos, verifico que a prisão do paciente foi revogada em sede de decisão de pronúncia, não persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, e não tendo sido novamente decretada durante o decorrer da ação penal em tela. 



    (...) Analisando o excerto acima, observa-se-se que o magistrado a quo negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, decretando a prisão preventiva, não apontando outros fatos novos ou reiteração criminosa atual, bem como mantendo uma prisão que já havia sido revogada. 



    Ora, em tese, aquele que responde ao processo solto lhe será garantido o direito de recorrer em liberdade, a não ser que no curso da ação tenha ocorrido fato superveniente que justifique a necessidade de custodiá-lo. 



    (...) 



    No entanto, a necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente encontra-se amparada no resguardo da garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade real e concreta de reiteração criminosa, pois, consoante restou destacado quando do indeferimento liminar, o recorrente responde a outras ações penais, existindo fundado receio de que faça desse tipo de atividade o seu meio de vida. 



    (...)



      Desse modo, considerando o princípio da proporcionalidade – na sua vertente da proibição da proteção deficiente – e a periculosidade do agente, consubstanciada no cometimento de outros delitos APÓS a liberdade provisória concedida nos autos originários correspondentes a este habeas corpus, inclusive tendo sido decretada sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0050139-81.2020.8.06.0140, não vislumbro motivos idôneos para restabelecer a liberdade do paciente. 



    (...) 



    Portanto, torna-se necessária a aplicação da medida extrema, objetivando a prisão do réu/paciente, devendo este permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade, bem como garantir a ordem pública." 



    Desta forma, é válido realizar o sopesamento do direito à liberdade de umindivíduo e o direito de toda a sociedade, a qual seria vítima das ações delituosas praticadas pelo paciente, necessitando de igual maneira ter seus direitos fundamentais resguardados.



      Assim, considerando o princípio da proporcionalidade na sua vertente da proibição da proteção deficiente e a periculosidade do agente, evidenciada na condenação por grave crime nos presentes autos e a ações em andamento, deixo de restabelecer a liberdade do paciente, uma vez que, neste momento, ela representaria risco concreto à ordem pública. (...) (e-doc. 8).



    Na espécie, não se comprova ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    14.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



(Documento assinado digitalmente)